Tribunal: CARF
Processo: 10865.000746/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000746/2010-87
ACÓRDÃO
2002-008.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUZIA ZANETI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência restituindo os valores porventura pagos
indevidamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000746/2010-87
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em 09/03/2010, foi interposto o pedido de restituição de fls. 3 a 14.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP indeferiu o pleito de fls. 3 a 14.
Em 24/05/2011 (fl.41), a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório de fls.
40 e 41 e, em 24/05/2011, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
42 a 58, valendo-se em síntese dos seguintes argumentos:
1) a Contribuinte recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista movida em
face do Serpro, que não teria efetuado a retenção de imposto de renda em
conformidade com a decisão judicial que determinou que os descontos deveriam
ser aferidos com base no que realmente seria devido pela empresa mês a mês;
2) a sentença teria sido descumprida pela autoridade administrativa que, por
meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, entendeu que os rendimentos
recebidos acumuladamente seriam tributados quando de seu recebimento;
3) além de conter uma interpretação distinta da decisão judicial, o referido
despacho decisório recusou a ordem judicial para calcular o imposto de renda na
fonte segundo a distribuição dos rendimentos pelos seus respectivos meses;
4) a despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de 2006,
em conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda devido
deveria tomar por base as tabelas progressivas salariais, que teriam sido pagas
acumuladamente por força de decisão judicial;
5) em nenhum momento a decisão judicial afirmou que os rendimentos
recebidos acumuladamente deveriam ser integralmente tributados no mês do
recebimento, pelo contrário, teria determinado que as parcelas deveriam ser
apuradas mês a mês para verificação, inclusive, de eventual isenção tributária;
6) a sentença judicial transitada em julgado seria norma individual e concreta
entre as partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair interpretação
casuística para negar-se ao seu cumprimento;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000746/2010-87
3
7) a conclusão averbada no questionado Despacho Decisório, com a insistência da
tributação integral dos rendimentos no mês do recebimento, traduz manifesto
descumprimento à ordem judicial, o que marca definitivamente a sua nulidade;
8) a sentença judicial que sustenta o pedido do Interessado observou,
rigorosamente, os precedentes judiciais e o próprio parecer da Procuradoria da
Fazenda Nacional;
9) o fato superveniente de suspensão de Ato Declaratório PGFN 1/2009 pelo
Parecer PGFN no 2.331, de 2010, em nada interfere no direito alegado pela
Contribuinte, pois o mesmo teria sido reconhecido em sentença judicial,
transitada em julgado;
10) o STJ vem decidindo que o imposto continua incidindo no mês do
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, mas o elemento
quantitativo do fato gerador da obrigação tributária deve ser deslocado no
tempo, exigindo que a base de cálculo mensal seja correspondente ao valor de
cada parcela dos rendimentos pagos acumuladamente, no mês e ano em que
seriam auferidos, nos seus valores originais, em conformidade com a sentença e
com os precedentes judiciais que a sustentam;
11) as regras do novo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, teriam natureza
meramente instrumental, o que deveria garantir a aplicação retroativa dessas
regras, em consonância com o §1o do art. 144 do CTN;
12) o acolhimento pelo STF do RES 614.406 e 614.232, que foi marcado pela
repercussão geral, não atingiria o caso da Contribuinte, uma vez que o seu pedido
de restituição estaria ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A retenção realizada não observou o comando judicial que determinou a
tributação pelo regime de competência;
b) Que a forma correta de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
é pelo regime de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000746/2010-87
4
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente e o direito da recorrente à restituição do valor pago a título de IRRF.
Razão assiste ao contribuinte.
Conforme se observa da r. sentença prolatada na Ação Trabalhista, fls. 17 dos autos
segundo a qual:
" b ) Descontos fiscais na forma da lei, sendo aplicável o disposto na Lei 8541/92.
As parcelas serão apuradas mês a mês, para verificação, inclusive, de eventual
isenção tributária, considerando a tabela progressiva aplicável aos rendimentos
do trabalho assalariado. Os descontos deverão ser aferidos com base no que
realmente seria devido pela empresa mês a mês, pelo acréscimo do "plus"
condenatorio de natureza salarial, a fim de que sejam respeitados os princípios da
isonomia, capacidade retributiva e progressividade do tributo, insculpidos nos
incisos II do art. 150 e I do parágrafo 2° do art. 153 da vigente Constituição."
Portanto, a decisão já havia determinado que a apuração do imposto devido
deveria ser feita mês a mês, para verificação inclusive de eventual isenção tributária.
Realmente, deve-se esclarecer que somente a partir de 2010, por meio da inclusão
do parágrafo primeiro pela Lei no 12.350/2010, no art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, foi permitido aos contribuintes declarar os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física serem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento, logo esse normativo não é
aplicável ao ano-calendário em questão, ano-calendário 2007.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago, regime de caixa.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000746/2010-87
5
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Assim, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja,
de acordo com o regime de competência restituindo os valores porventura pagos indevidamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 110
DF CARF MF
Original